Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717724-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA OLIVEIRA SERAFIM MOREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORRAINE FEITOSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID origem 194212508) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal e outra, indeferiu o pedido de pesquisas pelos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB e CCS-BACEN. Em suas razões recursais (ID 58492101), a parte agravante faz alusão aos artigos 139, IV, do CPC, e ao princípio da efetividade para sustentar o cabimento das pesquisas requeridas. Menciona o princípio da cooperação, bem como alude ao disposto no art. 797, do CPC, a fim de que rememorar que a execução deve ser realizada em benefício do credor. Defende a utilização do sistema SNIPER como forma de se evitar a possibilidade de ocultação do patrimônio por parte da agravada. Aduz que a pesquisa CCS-BACEN não implica em constrição de bens, mas mera expectativa de tal constrição, não acarretando, portanto, prejuízo material ao devedor. Cita entendimentos jurisprudenciais do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça que entende corroborarem as suas razões recursais. Diante da demonstração do esgotamento dos meios ordinários para realização da pesquisa de bens, entende cabível a utilização do sistema CNIB. Novamente colaciona julgado deste e. Tribunal de Justiça para reforçar suas razões recursais. Traz à tona ainda julgado que demonstraria o cabimento da utilização do sistema SIMBA. Argumenta que os meios de pesquisa requeridos possuem base de dados diversa dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, motivo pelo qual não se sustentaria o argumento do juízo de origem para indeferimento do pedido. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de se autorizar desde já a realização de pesquisas via sistema SNIPER, SIMBA, CNIB e CCS-BACEN. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se que o juízo de origem proceda à realização de busca de bens por meio dos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. Preparo não recolhido, ante a isenção legal de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, observa-se que a parte exequente/agravante requereu ao Juízo da execução a realização de consulta aos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI para localizar bens ou ativos em nome da executada/agravada (ID de origem 188945178). O d. magistrado indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID de origem 194212508): Ante a ausência de impugnação, defiro o levantamento da quantia bloqueada em ID 176075962. Transfira-se, de imediato, a quantia de R$ 105,60 em favor da primeira exequente (conta bancária indicada em ID 178531708). Defiro a expedição de certidão de crédito para fins de protesto. Inclua-se o devedor no cadastro do SerasaJud. Tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, defiro o pedido de busca de bens no SAEC - ONR (antigo ERIDF). Indefiro nova expedição de mandado de avaliação, porque o mandado deixou de ser cumprido em razão da inércia da exequente em promover os meios necessários para o cumprimento (ID 185691745). O exequente requer seja realizada nova diligência, via sistema SNIPER, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização da ferramenta, quando as outras diligências realizadas nos autos via SISBAJUD, RENAJUD e SAEC-ONR já se mostraram infrutíferas. A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper, ,SIMBA, CNIB, CCS-BACEN. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO as diligências aos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN, Sem prejuízo, indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 21, inciso III, do CPC. Extrai-se dos autos originários que a execução do título extrajudicial teve início em 02/05/2022 (ID origem 155824991) e que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens do devedor, nos sistemas Renajud, Sisbajud e Infojud (ID 179597290 e 179599651 do processo de referência), sem que se lograsse êxito na identificação de patrimônio expropriável suficiente para saldar a totalidade da dívida executada, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Assim, diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Além disso, a ausência de bens da parte executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, o que foi devidamente observado pelo Juízo a quo. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis da executada, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, fazendo-se necessário e prudente aguardar a análise aprofundada pelo colegiado sobre a questão. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora